Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-79.2020.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-79.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 531.591.441-00 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 531.591.441-00 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 531.591.441-00 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO REQUERIDO E DA REQUERENTE PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA REQUERENTE

PREJUDICADO
.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000874-79.2020.8.11.0035

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A. e IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. (requerido)
e
IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT,
Dra. Angela Maria Janczeski Góes
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e consequentemente, cancelar o contrato sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora; condenar a requerida a restituir à autora, na forma simples, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; determinar que parte autora devolva à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária, autorizando, desde já a respectiva compensação; condenar a parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir da citação, e correção monetária, a partir da data desta sentença.

Por fim, ainda condenou requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A
requerida-apelante
, em suas razões recursais, aduz que “
a apelado possui o cartão de crédito ELO INTERNACIONAL CONSIGNADO, de no 6504859946845242 emitido em 18/04/2019 com pagamento através de emissão de faturas, tendo anuído com todos os termos e cláusulas previamente
”, sendo que “
portador poderá utilizá-los na função crédito ou saque e o valor mínimo de pagamento da fatura será limitado à margem consignável e descontado na folha de pagamento ou no benefício do cliente conveniado
” (sic).

Salienta que “
os extratos juntados pela apelada não são capazes de demonstrar a cobrança

supostamente irregular referente ao mencionado cartão
”, razão pela qual não há falar em pagamento de indenização por danos morais, até mesmo porque entende que a situação apresentada não ultrapassa a um mero desconforto. Alternativamente, requer a redução da indenização.

Por fim, pugna pela exclusão da multa astreinte, discorrendo ainda, que “
o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS
” (sic).

Forte nesses argumentos, pede, então, pelo provimento deste apelo, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id. 116041957).

Por sua vez a
autora-apelante
requer a restituição em dobro do valor descontado e ainda a majoração dos danos morais (Id. 116041960).

Ambas as contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso (Id. 116041963 e 116041965).

O preparo foi recolhido pelo requerido (Id. 116394950) e a requerente é isenta, por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 116394954).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em síntese, que entre maio a agosto de 2019 foram descontados o importe de R$49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos) mensal, denominado “Empréstimo RMC”, embora nunca tenha solicitado ou utilizado o serviço e nem mesmo recebido cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC.

Ocorre que, embora a autora alegue que não contratou o referido serviço, consta na fatura de id. 116031293 - Pág. 1, que foi efetivado um saque de R$100,00 (cem reais).

Observa-se dos autos que a autora é pensionista e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a apelada, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a autora na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois resta comprovada a efetivação de um saque de R$100,00 (cem reais), conforme fatura anexa (id. 116031293 - Pág. 1).

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, a sentença deve ser reformada para converter o empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Todavia, no tocante ao
dano moral
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, §3o, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, e, considerando que os descontos ainda estão sendo efetivados, não há falar em prescrição. Quanto aos danos materiais, em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, o que não ocorreu na espécie. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para pensionista do INSS, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).”
(N.U 1001832-23.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Por fim, cumpre dizer que
a
imposição de
multa
cominatória
tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito:

“RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ANALISADA COM O MÉRITO – REQUERIDA/APELANTE QUE ESTENDE OS LIMITES DA LIDE – JULGADO DE ACORDO COM AS TESES INICIAIS E DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA –
PEDIDO DE EXCLUSÃO
E DE REDUÇÃO DA
MULTA COMINATÓRIA
– REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- (...). 4- “
Não há como falar em exclusão da multa diária fixada por atraso no cumprimento de decisão judicial, se não restou configurada uma situação excepcional que configure justa causa para o descumprimento”. (TJ-MG - AI: 10000160789780002). In casu, inexiste respaldo mínimo para dar azo ao pedido de exclusão da multa cominatória, pois não há sequer indícios de que o cumprimento da determinação judicial era impossível, tanto que a Apelante, depois de dois anos, entregou as chaves do imóvel aos Recorridos. Multa cominatória mantida
. 5- Ambas as turmas da Segunda Seção da Corte Superior “possuem entendimento no sentido de que: 'A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal.” (AgInt no AREsp 1621499/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). No caso, manteve-se o valor fixado pela Juíza singular, qual seja: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 6- De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo. Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base somente o descumprimento obrigacional pela empresa Apelante e a recalcitrância em entregar as chaves da unidade autônoma, sob a tese de que o imóvel adquirido não media 4.000 m2, sem demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade dos Apelados. Afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial. (N.U 1035214-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a conversão do empréstimo na modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor aposentado do INSS, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização da compra/saque, mantendo-se a repetição do indébito na forma simples na forma como determinada pelo magistrado na origem, excluindo da condenação da indenização por danos morais.

E, por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa, cuja exigibilidade em relação a autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022